Tribunal: TJES
Processo: 0001287-54.2023.8.08.0014
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): FERNANDO ZARDINI ANTONIO
Órgão julgador: FERNANDO ZARDINI ANTONIO
Órgão colegiado: 1ª Câmara Criminal
Assuntos: Crimes Previstos no Estatuto do Idoso
Data de julgamento: 2026-03-05

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0001287-54.2023.8.08.0014
APELAÇÃO CRIMINAL (417)
APELANTE: RENATO DE OLIVEIRA BRITES
APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO
RELATOR(A):
FERNANDO ZARDINI ANTONIO

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

1ª Câmara Criminal

GABINETE DO DESEMBARGADOR FERNANDO ZARDINI ANTONIO

Rua Desembargador Homero Mafra, 60, Enseada do Suá, Vitória - ES - CEP: 29050-906

APELAÇÃO CRIMINAL (417) Nº 0001287-54.2023.8.08.0014 -
1ª Câmara Criminal

APELANTE: RENATO DE OLIVEIRA BRITES

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

RELATOR: Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO

ACÓRDÃO

EMENTA: DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. APROPRIAÇÃO DE BENS DE PESSOA IDOSA E EXTORSÃO MAJORADA. 1. PLEITO DE ABSOLVIÇÃO. INSUFICIÊNCIA PROBATÓRIA E RETRATAÇÃO DA VÍTIMA EM JUÍZO. IMPOSSIBILIDADE DE ACOLHIMENTO. 2. DESCLASSIFICAÇÃO DA EXTORSÃO PARA ESTELIONATO. INVIABILIDADE. COAÇÃO POR TEMOR CONFIGURADA. 3. REVISÃO DA DOSIMETRIA. MANUTENÇÃO DAS AGRAVANTES E DO REGIME INICIAL. 4. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Apelação criminal contra sentença que condenou o recorrente pela prática dos crimes de apropriação de bens de pessoa idosa (artigo 102 da Lei n.º 10.741/03) e extorsão majorada pelo concurso de pessoas (artigo 158, §1º, do Código Penal). O apelo busca a absolvição por insuficiência de provas, fundamentando-se na retratação judicial da vítima (genitora do réu). Subsidiariamente, a defesa pleiteia a desclassificação do crime de extorsão para o de estelionato e a reforma da dosimetria da pena com o afastamento de agravantes.

II. QUESTÕES EM DISCUSSÃO

(I) Verificar se a retratação judicial da vítima, em contexto de relação filial, possui o condão de afastar a condenação amparada em elementos informativos e testemunhais colhidos sob o contraditório; (II) estabelecer se o constrangimento mediante simulação de ameaça à vida configura o crime de extorsão ou o de estelionato; (III) analisar a legalidade das agravantes aplicadas e a adequação do regime inicial de cumprimento de pena.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A condenação pelo crime de apropriação de bens de pessoa idosa deve ser preservada, uma vez que a materialidade e a autoria estão demonstradas por extratos bancários e pelos depoimentos coerentes de familiares. A retratação da genitora em juízo, afirmando ter consentido com as transferências, deve ser analisada com cautela, pois é fenômeno comum em crimes domésticos motivado por vínculos afetivos e dependência emocional. Como a versão judicial da ofendida é isolada e contradiz notícias-crime registradas por ela anteriormente, bem como os testemunhos do pai e do irmão do réu, não há que se falar em absolvição.

O pleito de desclassificação da extorsão para estelionato não deve prosperar. A conduta do agente que simula um atentado contra a própria vida, em conluio com terceiro supostamente armado, para compelir a vítima a entregar valores, caracteriza grave ameaça (coação moral).

No estelionato, a vítima entrega o bem por ser induzida a erro; na extorsão, a entrega ocorre pelo vício da vontade decorrente do medo. O temor de ver a vida do filho ceifada constitui constrangimento apto a configurar o tipo penal do artigo 158 do Código Penal.

A dosimetria da pena não comporta reparos. As agravantes previstas no artigo 61, inciso II, alíneas "e" (contra ascendente) e "h" (vítima maior de 60 anos) são de caráter objetivo e foram devidamente comprovadas. Diante do
quantum
da pena final fixado em 9 (nove) anos e 6 (seis) meses de reclusão, o regime inicial fechado é impositivo, por força do artigo 33, §2º, alínea "a", do Código Penal.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Resultado do julgamento: Recurso conhecido e desprovido.

Tese de julgamento:

A retratação da vítima em sede judicial, quando isolada e motivada por laços de parentesco e dependência emocional, não autoriza a absolvição se a condenação estiver lastreada em provas periciais e testemunhais idôneas.

A simulação de situação de risco à vida para obter vantagem financeira configura o crime de extorsão, pois o dolo reside no constrangimento mediante grave ameaça que vicia a vontade da vítima pelo temor, e não pelo simples induzimento a erro.

Dispositivos relevantes citados:

Código Penal (CP), art. 33, §2º, "a"; art. 61, II, "e" e "h"; art. 158, §1º.

Lei n.º 10.741/03 (Estatuto do Idoso), art. 102.

Súmula 96 do Superior Tribunal de Justiça (STJ).

Jurisprudência relevante citada:

TJMG, Apelação Criminal n. 0001874-35.2024.8.13.0133, Câmaras Especializadas Criminais, rel. Des. Richardson Xavier Brant, j. 11.12.2025.

STJ, AgRg no HC n. 815.812/SP, 5ª Turma, rel. Min. Reynaldo Soares da Fonseca, j. 22.05.2023.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: Gabinete Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO
Composição de julgamento: Gabinete Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO - FERNANDO ZARDINI ANTONIO - Relator / Gabinete Desª. RACHEL DURÃO CORREIA LIMA - RACHEL DURAO CORREIA LIMA - Revisor / Gabinete Des. Convocado LUIZ GUILHERME RISSO - LUIZ GUILHERME RISSO - Vogal
VOTO REVISOR
Gabinete Desª. RACHEL DURÃO CORREIA LIMA - RACHEL DURAO CORREIA LIMA (Revisor)
Proferir voto escrito para acompanhar
VOTOS VOGAIS
Gabinete Des. Convocado LUIZ GUILHERME RISSO - LUIZ GUILHERME RISSO (Vogal)
Acompanhar
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

1ª Câmara Criminal

GABINETE DO DESEMBARGADOR FERNANDO ZARDINI ANTONIO

Rua Desembargador Homero Mafra, 60, Enseada do Suá, Vitória - ES - CEP: 29050-906

APELAÇÃO CRIMINAL (417) Nº 0001287-54.2023.8.08.0014 -
1ª Câmara Criminal

APELANTE: RENATO DE OLIVEIRA BRITES

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

RELATOR: Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO

VOTO

Trata-se de apelação criminal interposta por RENATO DE OLIVEIRA BRITES em face de sentença da 4ª Vara Criminal da Comarca de Colatina/ES, que julgou procedente a pretensão punitiva estatal para condená-lo pela prática dos crimes previstos no artigo 102 da Lei n.º 10.741/03 (Estatuto do Idoso) e no artigo 158, §1º, do Código Penal, à pena total de 9 (nove) anos e 6 (seis) meses de reclusão, em regime inicial fechado, além de 311 (trezentos e onze) dias-multa.

Narra a inicial acusatória que, no dia 20 de dezembro de 2021, na Rua São Carlos, Colatina/ES, o apelante apropriou-se e desviou quantia superior a R$ 17.000,00 da conta bancária de sua genitora, Maria de Lourdes Roatti Brites, pessoa idosa, utilizando-se de cartões e máquinas de débito. Consta ainda que, em 21 de dezembro de 2021, o acusado, em comunhão de desígnios com indivíduo não identificado, constrangeu a vítima mediante grave ameaça simulada — encenando um atentado contra a própria vida — para obter a quantia de R$ 500,00.

Ao fim da instrução criminal, restou condenado na forma especificada anteriormente.

No recurso, a defesa busca a absolvição do apelante por insuficiência de provas, sustentando a existência de contradições nos depoimentos e enfatizando a retratação integral da vítima em juízo, que afirmou ter autorizado os saques. Subsidiariamente, pugna pela desclassificação do crime de extorsão para estelionato e pela revisão da dosimetria da pena, com o afastamento de agravantes.

O Ministério Público de primeiro grau, em sede de contrarrazões, manifestou-se pelo conhecimento e não provimento do recurso.

Em seu parecer, o Eminente Procurador de Justiça José Claudio
Rodrigues Pimenta opina pelo preservação do édito recorrido.

Esta a síntese do feito. Passo a me manifestar sobre o mérito do recurso:

Em relação ao Crime de Apropriação de Bens de Pessoa Idosa, previsto no artigo 102 da Lei nº 10.741/03, constato que a materialidade encontra-se sobejamente demonstrada pelos extratos bancários que registram o desfalque de R$ 17.270,00 na conta da ofendida.

Sobre a autoria, anoto que o apelante admite ter utilizado o cartão da genitora em sua própria máquina de pagamentos, transferindo valores para sua conta pessoal. A tese defensiva, por outro lado, repousa na suposta autorização da vítima, que, em Juízo, afirmou ter entregue o cartão voluntariamente para que o filho iniciasse um comércio de
yakisoba
.

Contudo, tal versão não encontra respaldo em qualquer elemento probatório idôneo. Não há registros de compra de insumos, notas fiscais ou documentos que comprovem a existência ou o planejamento do referido empreendimento. Pelo contrário, a ofendida compareceu à Delegacia em três ocasiões distintas para noticiar os saques não autorizados e solicitar o bloqueio da conta bancária do réu.

O pai do réu, Ceir de Oliveira Brites, ouvido em juízo, afirma que acompanhou a vítima até a agência bancária em que retirou o extrato de sua conta, confirmando o desfalque, lembrando que, na sequência, foi com ela à Delegacia de Polícia, para noticiar o fato. Segundo ele, a versão apresentada em juízo, no sentido de que a transferência de valores teria sido consentida, somente foi trazida pela ofendida em momento posterior, já em juízo.

Na mesma linha, o irmão do apelante, Raphael de Oliveira Brites, diz que a vítima relatou que o recorrente realizou saques não autorizados, valendo-se das senhas bancárias, que ele conhecia.

Ademais, a jurisprudência e a doutrina reconhecem que, em crimes praticados no ambiente doméstico contra vítimas idosas, a retratação judicial é frequentemente motivada por vínculos afetivos e dependência emocional, não sendo apta a desconstituir provas colhidas anteriormente de forma coerente.

Nessa linha, confira-se recente entendimento fixado pelo E. Tribunal de Justiça de Minas Gerais, no sentido de que “[e]m casos de violência doméstica, é frequente a tentativa de acobertamento por parte da vítima em virtude de laços afetivos e dinâmica de dependência emocional, devendo a análise considerar o contexto relacional e as diretrizes do julgamento com perspectiva de gênero”, razão pela qual, firmou-se compreensão de que “[a] retratação da vítima em juízo, especialmente quando envolta por laços familiares com o agressor, deve ser analisada com cautela, não invalidando automaticamente o depoimento anterior.” (TJMG, Apelação Criminal 00018743520248130133, Câmaras Especializadas Criminais, Rel. Des. Richardson Xavier Brant, 11/12/2025).

Como parece claro, o testemunho prestado pelo pai e pelo irmão do apelante demonstram que a retratação apresentada em juízo pela vítima, que é mãe do réu, destinou-se a isentar o filho de responsabilidade, não se revestindo, pois, de força probante para afastar a pretensão ministerial.

Preservo a condenação.

Na sequência, a
defesa pugna pela absolvição
em relação delito de
Extorsão Majorada (Art. 158, §1º, do Código Penal)
ou desclassificação para estelionato, alegando ausência de grave ameaça real.

Revendo os elementos de convicção amealhados na instrução, contudo
,
é possível concluir que
a conduta do apelante preenche perfeitamente os elementos típicos da extorsão.

Restou comprovado que o acusado simulou uma situação de grave ameaça contra a própria vida, acompanhado de um terceiro armado, para constranger sua mãe a entregar R$ 500,00.

O próprio réu admitiu posteriormente à genitora que a situação foi arquitetada para obter dinheiro para drogas.

A simulação de ameaça à vida do próprio filho, diante de uma mãe idosa, constitui grave ameaça apta a viciar a vontade da vítima, configurando o crime de extorsão e não o de estelionato. No estelionato, a vítima é induzida a erro; na extorsão, ela é coagida por temor, como ocorreu no caso vertente, onde a ofendida entregou o numerário por medo de a vida do filho ser ceifada à sua vista.

Sendo o crime de extorsão de natureza formal, sua consumação independe do recebimento da vantagem, bastando o constrangimento mediante ameaça (Súmula 96 do STJ). A majorante do concurso de pessoas (§1º) também deve ser mantida, ante a presença comprovada de um comparsa, ainda que não identificado.

Mantenho, também, a condenação pela prática do crime de extorsão majorada.

Passo a apreciar o pedido subsidiário de revisão da pena imposta.

Nesse passo, constato que as penas-base de ambos os delito, foram fixadas no mínimo legal.

Na segunda fase, foram corretamente aplicadas as agravantes do art. 61, II, "e" (contra ascendente) e, no caso da extorsão, também a alínea "h" (vítima maior de 60 anos), critérios objetivos plenamente demonstrados nos autos.

Na fase final da dosagem da pena do crime de extorsão, foi imposta a majorante prevista no §1º do artigo 158 do Código Penal, também no patamar mais benéfico, em razão da prática da infração penal em concurso de pessoas e com emprego de arma.

Assim, a pena não está a merecer nenhum retoque.

O regime inicial fechado é imperativo legal, nos termos do art. 33, §2º, alínea "a", do Código Penal, uma vez que a pena definitiva totaliza 9 anos e 6 meses de reclusão.

Ante o exposto, conheço do recurso e NEGO-LHE PROVIMENTO.

Devida, por fim, compensação financeira pelo oferecimento das razões de apelação, razão pela qual, atento aos critérios dispostos nos §§ 2º e 8º do artigo 85 do Código de Processo Civil, condeno o Estado do Espírito Santo ao pagamento de honorários advocatícios no valor de R§ 600,00 (quinhentos reais), em favor d
o
Advogad
o

Cezar Romeu Bueno Junior
, OAB/ES
27
.
508
, pela atuação na fase recursal.

Sobre este ponto, intime-se a Procuradoria-Geral do Estado e expeça-se certidão de atuação, na forma do Ato Normativo Conjunto TJES/PGE nº 01/2021.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)
DESEMBARGADORA RACHEL DURÃO CORREIA LIMA:

Acompanho o voto proferido pelo eminente Relator, no sentido de
CONHECER
do recurso e a ele
NEGAR PROVIMENTO
.